Tribunal: STF
Processo: RE 194036
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. TRIBUTÁRIO. ARTIGOS 2º  E
3º DA LEI Nº 6.747, DE 21.12.90. IPTU CALCULADO COM BASE EM ALÍQUOTA
PROGRESSIVA, EM RAZÃO DA ÁREA DO TERRENO E DO VALOR VENAL DO IMÓVEL
E DAS EDIFICAÇÕES.
Ilegitimidade da exigência, nos moldes explicitados, por
ofensa ao art. 182, § 4º, II, da Constituição Federal, que limita a
faculdade contida no art. 156, § 1º, à observância do disposto em
lei federal e à utilização do fator tempo para a graduação do
tributo.
Recurso conhecido e provido, declarando-se a
inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Municipal nº 6.747,
de 1990.